Tribunal: TJES
Processo: 5000590-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PSL EXTRACAO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA
AGRAVADO: PRIME EXTRACAO DE MINERAIS LTDA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
RELATÓRIO
___________________________

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA – EPP
e
ALDO GALDINO SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
PRIME EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA
, deferiu a medida postulada
in initio litis
para fins de garantir a preservação da posse da agravada junto a área de exploração mineral, sob pena de pagamento de astreintes.

Aduzem os agravantes,
em síntese
, que:
1.
O juízo originário não é o competente para julgamento da causa;
2.
O contrato de arrendamento firmado entre a agravada e uma sócia da empresa/agravante, para exploração da jazida mineral de quartzo, em área de 58,516 hectares, é nulo, pelo fato de que somente a agravante possuía autorização para tanto;
3.
Que a Guia de Utilização fora posteriormente indeferida, em dezembro de 2019, e portanto a agravada não mais explorava a área objeto do litígio;
4.
A agravada está a impedir que o proprietário da área goze de seu direito de superfície;
5.
Que a implementação das astreintes não se concretizou com juridicidade.

Almejam, portanto, a suspensão da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido em momento processual oportuno.

Contra-argumentos apresentados destacando-se, preliminarmente, a ausência de representação válida do causídico subscritor do agravo, com relação aos interesses da agravante
PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA – EPP
, e, quanto ao mérito, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA:

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
-

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
DE DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO: REJEITADA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: IMPOSSIBILIDADE DE DESLINDE IMEDIATO DA TESE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APTA QUANTO A VÍCIOS NO CONTRATO DE EXPLORAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADA – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA –
PERTINÊNCIA DAS ASTREINTES JÁ DECLARADA PELA CORTE –
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE FORMA RAZOÁVEL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os poderes

de administração e de representatividade outorgados à sócia Sandra Maria de Aguiar Melo Cunha não são irrestritos e ilimitados, e tendo em vista que no presente recurso reafirmou-se a tese de que a mencionada sócia estaria a adotar práticas contrárias aos interesses da empresa, inclusive ao firmar contrato com a empresa agravada, detecta-se a possibilidade de aplicação da exceção contida em cláusula do contrato social para permitir que outro sócio, por si ou representando a pessoa jurídica, defensa os interesses que entende por direito, outorgando poderes de representação a quem de direito que possua capacidade postulatória, como fora efetivado no caso em apreciação. Preliminar rejeitada.

2.
Em razão do efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento, o Tribunal deixa de se manifestar sobre a alegada incompetência do juízo para não empreender em indevida atividade jurisdicional que tende a suprimir uma instância.

3.
A

ação originária fora ajuizada para fins de proteção da posse, e pela análise dos autos verificou-se que o contrato de arrendamento efetivado entre
PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA – EPP
e
PRIME EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA
, para fins de exploração mineral da área referenciada, fora perfectibilizado por representantes com poderes aptos para tal finalidade; não há comprovação nos autos que ateste, com a clareza que se requer, que a posse exercida pela arrendatária tenha mesmo cessado em dezembro de 2019; não há comprovação inconteste acerca do indeferimento definitivo da Guia de Utilização para fins de exploração, dada a possibilidade de interposição de recursos; inexiste prova irrefutável quanto as transgressões ao direito do superficiário ou atos desfavoráveis deliberadamente adotados pela sócia em desfavor dos agravantes, e a possibilidade de turbação ou esbulho foi devidamente demonstrada.

4.
Quanto a imposição das astreintes, sua pertinência se perfectibilizou em razão da intensa possibilidade de recalcitrância por parte dos agravantes, sendo que o valor arbitrado fora norteado por decisão deste Órgão Fracionário, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0028002-45.2019.8.08.0024, interposto em data pretérita pela ora agravada.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, por REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, quanto ao mérito, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.